Tribunal: TJBA
Processo: 8047349-08.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8047349-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): SUSCITADO: 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO FORMAL ENTRE AS AÇÕES. CONFIGURAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. VIS ATRATIVA DO INVENTÁRIO. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS SUCESSÓRIOS. PRINCÍPIOS DA UNIDADE DA SUCESSÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado entre juízos da mesma comarca para definir quem detém a competência para processar e julgar o registro de testamento. O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento foi distribuído em vara diversa daquela onde tramita o inventário dos bens do de cujus, já anteriormente ajuizado. O juízo suscitante declinou da competência, ao argumento de que a natureza dos feitos seria distinta, inexistindo conexão nos moldes do art. 55 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a existência de inventário em trâmite atrai a competência para o julgamento da ação de registro de testamento, diante da configuração de prejudicialidade externa, mesmo na ausência de conexão formal entre os pedidos. III. RAZÕES DE DECIDIR O registro de testamento é procedimento de jurisdição voluntária, voltado à verificação da regularidade formal do instrumento de última vontade, não se confundindo com o inventário, que possui natureza contenciosa e finalidade distributiva dos bens. Inexistindo identidade de pedidos e causas de pedir, não há configuração de conexão processual nos moldes do art. 55 do CPC. Todavia, reconhece-se a existência de prejudicialidade externa, pois as disposições testamentárias podem influenciar diretamente a definição dos quinhões hereditários. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que, diante da prejudicialidade entre os feitos, deve-se aplicar a vis atrativa do inventário (art. 96 do CPC), reunindo-se as ações no juízo onde tramita o inventário, para garantir julgamento harmônico e evitar decisões conflitantes. Considerando que ambos os juízos integram a mesma competência especializada e estão situados na mesma comarca, mostra-se mais eficiente a concentração dos atos sucessórios no juízo do inventário, atendendo aos princípios da unidade da sucessão, da economia processual e do juízo universal sucessório. IV. DISPOSITIVO E TESE Julga-se improcedente o conflito negativo de competência, fixando-se a competência do Juízo da 2ª Vara de Sucessões da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento do registro de testamento. Tese de julgamento: "1. A ausência de conexão formal entre os procedimentos de inventário e registro de testamento não impede o reconhecimento de prejudicialidade externa entre as demandas." "2. A vis atrativa do inventário, prevista no art. 96 do CPC, autoriza a reunião dos feitos no juízo onde tramita o inventário, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a unidade da sucessão." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3º, e 96. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, CC 10003176620218110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.07.2021; TJ-RJ, CC 00568844420238190000, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 14.09.2023; TJ-MS, CC 16059767220248120000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 23.10.2024; TJ-DF, CC 07187766920228070000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 18.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8047349-08.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Suscitante, JUIZO DE DIREITO DA 2ª. VARA DE SUCESSÕES, como Suscitado, o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª. VARA DE SUCESSÕES, ambos da Comarca de Salvador, e como interessados, Maria Marlene de Araújo Sena Gabriell e Outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. MM01